Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705504-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO VIANA DE SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator